Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745463-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Ferreira Correia contra a decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo. O agravante alega que é o legítimo possuidor do imóvel constituído pela Gleba 4, Reserva A, Chácara 471-B, localizada no Incra 9, Ceilândia/DF, desde 7.5.2021. Relata que foi determinada a reintegração imediata do agravado na posse do referido imóvel nos autos do cumprimento de sentença n. 0021153-55.2016.8.07.0003. Sustenta que não foi citado na demanda em que foi determinada a reintegração de posse, de modo que a ordem judicial afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Endente que não há uma delimitação precisa da área do imóvel objeto da lide. Declara que o imóvel possui função social, pois desenvolve atividades comerciais e emprega quinze (15) pessoas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para impedir o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio. O preparo foi recolhido (id 65514040, 65517436, 65517437 e 65517439). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 65534981). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 65694529). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada rejeitou o requerimento de efeito suspensivo sob dois (2) fundamentos: 1) intempestividade; e 2) falta de comprovação sumária do exercício regular da posse, pois a cessão de direitos aquisitivos do imóvel foi assinada por terceira pessoa na condição de cessionário. Veja-se (id 214004021 dos autos originários): O efeito suspensivo postulado pelo embargante deve ser indeferido. Isso porque, primeiro, Matheus Ferreira afirma que foi surpreendido com notificação para deixar o imóvel no dia 14 de junho de 2014, ao passo que interpôs os embargos apenas em 12 de setembro do ano em curso, o que indica sua intempestividade à luz do disposto no art. 675 do Código de Processo Civil. E segundo, porque a prova produzida se mostra precária ao ensejo de demonstrar sua posse, mormente porque o título que supostamente a legitima, o instrumento particular de cessão de direitos (id no 210889326), tem como cessionário Luiz Lacerda Oliveira Filho. Portanto, ausente a prova sumária do exercício regular da posse afirmada pelo embargante, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo. (...) CONCLUSÃO. Ante o exposto, INDEFIRO EFEITO SUSPENSIVO com vistas a impedir os atos e medidas constritivas incidentes sobre o imóvel sito à Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 471, gleba 4, Ceilândia/DF. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a concessão de efeito suspensivo. O agravante defendeu a tempestividade dos embargos de terceiro apenas após intimado a manifestar-se quanto à ausência de dialeticidade recursal. Não consta argumentação nesse sentido nas razões recursais. As razões recursais também não combatem a tese de falta de comprovação sumária do exercício regular da posse adotada pelo Juízo de Primeiro Grau, pois não apresentam argumentação que justifique a ausência do agravado no instrumento contratual de cessão de direitos firmado entre o agravante e Luiz Lacerda Oliveira Filho, o qual não é parte no cumprimento de sentença n. 0021153-55.2016.8.07.0003, que é o feito em que o mandado de imissão na posse foi expedido. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.